Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707477-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: VALTER DE ALCANTARA CAMPOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO contra decisão do e. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga - DF (processo 0713669-57.2021). O agravante não comprovou o pagamento do preparo recursal, tampouco formulou pedido de gratuidade. Intimado para recolhimento em dobro do preparo recursal (CPC, art. 1.007, § 4o), o agravante apresentou “Guia de Recolhimento da União” no valor de R$ 46,28, ao tempo em que afirmou que “no atual sistema PAGCustas, a guia de recolhimento somente pode ser emitida após a distribuição do recurso, impossibilitando o pagamento antecipado”. Por esse motivo, pediu a reconsideração da decisão. Pois bem. Em caso de eventual utilização do sistema “PAGCUSTAS”, consigna-se que (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais): [...] O pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser pago imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância, preferencialmente por pix; Para realizar o pagamento do preparo de apelação e dos recursos relacionados aos Juizados Especiais, informe o número do processo da 1a instância; O pagamento feito por pix ou por cartão de crédito tem processamento imediato e, em virtude disso, a juntada automática do comprovante de pagamento ao processo ocorre de forma instantânea; Se o pagamento for feito por meio de boleto, é necessário anexar o boleto e o respectivo comprovante de pagamento ao processo, pois a juntada automática do comprovante de pagamento só ocorrerá após processamento da transação, que acontece 48h após o pagamento; ATENÇÃO: NO CASO DE RECOLHIMENTO POR BOLETO O COMPROVANTE DE PAGAMENTO SÓ SERÁ JUNTADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA, SE O “NÚMERO DE REFERÊNCIA" QUE CONSTA NO BOLETO FOR INFORMADO CORRETAMENTE NO BANCO DO BRASIL. [...] No caso concreto, o agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, uma vez que, caso o pagamento tivesse sido realizado via pix ou cartão de crédito, a juntada do respectivo comprovante ao processo teria sido automática (circunstância não demonstrada). Registra-se que o pagamento, eventualmente, realizado por meio de boleto não retira a obrigatoriedade do recorrente de “anexar o boleto e o respectivo comprovante de pagamento ao processo” (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais). Desse modo, em atenção à cooperação e à lealdade processual, concedo à parte agravante o derradeiro prazo de cinco dias para comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator